Tribunal: TJDFT
Processo: 0719086-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOELINA SOUSA OLIVEIRA em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de ação que move em desfavor de S.A. CAPITAL BRAZIL S/A, LEIDIMAR BERNARDO LOPES, ALBERI PINHEIRO LOPES e UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA. Alega a agravante, em síntese, que atualmente não tem condições de arcar com os custos referentes a uma ação judicial, porquanto investiu quase todo o dinheiro que possuía na falsa promessa de grandes ganhos feita pelos agravados. Requer, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça. Preparo dispensado por expressa disposição de lei (artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil). É o relatório. DECIDO. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Na espécie, constato que o agravante não logrou demonstrar sua situação de miserabilidade econômica, ainda que eventual, que o habilitasse a litigar sob o pálio da justiça gratuita. Consoante se depreende dos autos, a agravante demonstra possuir renda que, a priori, não se mostra compatível com a benesse requerida, visto que o benefício da gratuidade de justiça é dedicado àqueles que possuem uma insuficiência de recursos tal que não possibilite o adimplemento dos custos inerente a um processo judicial, sendo a mera alegação de que investiu quase todo o dinheiro que possuía na falsa promessa de grandes ganhos, mostra-se insatisfatória para permitir o acesso à benesse de índole constitucional da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Intimem-se.